Tribunal: TJDFT
Processo: 0040633-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040633-59.2015.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA LUCIA ANDRADE DE PAULA RECORRIDA: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDEZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A concessão, pelo INSS, de aposentadoria decorrente de invalidez permanente não constitui prova absoluta da invalidez total e permanente para fins do contrato de seguro privado. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. No caso, a perícia judicial concluiu que a segurada apresenta capacidade laborativa, afastando o direito ao percebimento da indenização securitária contratada. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 465 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do laudo pericial, tendo em vista ter sido confeccionado por profissional não nomeado pelo juízo. Assevera que a surpresa da convocação de outro profissional subtraiu da autora a possibilidade de apresentar impugnação tempestiva sobre eventual inidoneidade, impedimento ou suspeição do perito; b) artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao atribuir à consumidora o ônus de buscar informações pertinentes ao contrato. Sustenta que a seguradora deve comprovar a ciência prévia do consumidor acerca das cláusulas restritivas, não bastando a disponibilização das referidas cláusulas através do seu endereço eletrônico. Acrescenta que a ciência deve ser prévia à contratação e não posterior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023